Tribunal: TJPA
Processo: 0046305-36.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046305-36.2009.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO DA COSTA LEAL, JOSE MARIA FERREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso de apelação. Extinção de execução fiscal. Iptu. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Falecimento da executada antes do ajuizamento da execução. Impossibilidade de substituição da cda. Súmula 392 do stj. Recurso conhecido e desprovido
.

1.
Recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, notadamente a certidão de óbito juntada no ID 21553792, restou demonstrado que o executado indicado na CDA faleceu em 28/4/1991, sendo que a ação executiva foi ajuizada em 13/10/2009.

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/9/2024 a 23/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0046305-36.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSÉ MARIA FERREIRA LIMA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 21553802) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrido e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Inicialmente, o município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Antonio da Costa Leal, objetivando o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2005 e 2006, relacionados ao imóvel situado na Av. Nazaré, nº. 1223, Ed. Feliz, loja 05, bairro Nazaré.

O atual proprietário do imóvel, Sr. José Maria Ferreira Lima, opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contribuinte indicado na CDA faleceu antes da propositura da ação.

Diante dos documentos juntados pelo excipiente, notadamente a certidão de óbito do executado (ID 21553792), o Juízo de origem
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos da sentença ID 21553797.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) validade da cobrança; b) possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do executado indicado na CDA ou em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel; c) inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ nos casos de sucessão
causa mortis
. Ao final, pede o provimento do apelo, de modo que a execução possa prosseguir.

O excipiente apresentou contrarrazões por meio da petição ID 21553805, ratificando a fundamentação exposta na sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém. O exequente busca o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2005 e 2006, relacionados ao imóvel situado na Av. Nazaré, nº. 1223, Ed. Feliz, loja 05, bairro Nazaré.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhados, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade e declaro nula a execução em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Sem condenação em honorários, visto que não restou demonstrado nos autos que o fisco tinha ciência do óbito do executado.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, independentemente do recolhimento de custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a execução fiscal pode prosseguir, considerando que foi ajuizada por contribuinte que já estava falecido quando houve a inscrição dos créditos em dívida ativa.

A CDA que instrui o feito executivo contém o registro de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2005 e 2006 e indica como contribuinte
Antonio da Costa Leal
, conforme se observa no ID 21553785.

A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, notadamente a certidão de óbito juntada no
ID 21553792,
restou demonstrado que o executado faleceu em 28/4/1991, sendo que a ação executiva foi ajuizada em 13/10/2009, conforme consta no ID 21553785.

Os arts. 4º e 11 da Lei municipal nº. 7.056/77 assim dispõem:

“Art. 4º
O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial. (Grifo nosso).

(...)

Art. 11 -
O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
.

Parágrafo Único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes”. (Grifo nosso).

Observa-se que a pretensão de continuidade da execução é totalmente inviável, pois: 1) a CDA que instrui a inicial indica como contribuinte pessoa já falecida; 2) o exequente não pode modificar o sujeito passivo, mediante a apresentação de uma nova CDA, no curso da ação.

A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,

vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”
.

Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

Destaca-se que não houve o falecimento do devedor no curso da ação, ou seja, não houve sucessão
causa mortis

no decorrer do processo, pois o executado faleceu aproximadamente 18 (dezoito) anos antes do ajuizamento da execução
.

O raciocínio acima está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO - ÔNUS DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário.
É ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito.

(TJ-MT 10042185520178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM FACE DE UM DOS EXECUTADOS, ANTE A NOTÍCIA DE SEU FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ESPÓLIO DO DEVEDOR, QUE FALECEU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – MANTIDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22318620520228260000 SP 2231862-05.2022.8.26.0000, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 10/10/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2022)”. (Grifo nosso).

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – ITPU – EXERCÍCIO DE 2015 - Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA – O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
– Execução fiscal ajuizada em 18/12/2018 e falecimento do executado no curso da execução, sem que tenha ocorrido sua citação – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste. E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 15067291020188260075 Bertioga, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 10/05/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2023)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo, o que não ocorreu no caso presente. Observa-se que, no caso em questão, não é admissível a modificação do polo passivo, para nele incluir o espólio do executado, haja vista o Enunciado nº 392 da Súmula do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
. São devidos honorários advocatícios pelo Exequente, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 09026095920168120001 Campo Grande, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Exceção e Pré-executividade - IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido
.

(TJ-SP - AC: 15908369320168260224 SP 1590836-93.2016.8.26.0224, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 03/09/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2022)”. (Grifo nosso).

Assim, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao acolher a exceção oposta e extinguir a execução. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024